Tribunal: TJSP
Processo: 1005957-53.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
ção realizados de forma minuciosa – Possibilidade de as partes se manifestarem sobre o laudo e complementação – Nulidade inocorrente – Cerceamento de defesa afastado. Mérito - Falha na prestação dos serviços - Autora que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos materiais e morais em razão de falha na realização de implantes dentários, que teriam sido mal realizados - Sentença de procedência parcial para condenar a parte ré na restituição dos valores pagos pela autora, observado o prazo prescricional de 5 anos,, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 - Falha na prestação dos serviços - Aplicação das regras do CDC - Perícia realizada por profissional especializada que constatou a existência de falha de planejamento e de execução dos serviços prestados pela parte requerida - Responsabilidade dos réus bem caracterizada - Danos materiais e morais configurados - Indenização por danos morais fixada com razoabilidade em R$ 50.000,00 – Danos materiais – Ocorrência – Dever de ressarcir os valores despendidos para a realização dos procedimentos malsucedidos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005957-53.2023.8.26.0003; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

14/02/2025

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMETIDOS POR DENTISTA – Gratuidade – Ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência – Benefício da gratuidade indeferido - Nulidade laudo pericial e cerceamento de defesa – Inocorrência – Laudo pericial e complementação realizados de forma minuciosa – Possibilidade de as partes se manifestarem sobre o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMETIDOS POR DENTISTA – Gratuidade – Ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência – Benefício da gratuidade indeferido - Nulidade laudo pericial e cerceamento de defesa – Inocorrência – Laudo pericial e complementação realizados de forma minuciosa – Possibilidade de as partes se manifestarem sobre o laudo e complementação – Nulidade inocorrente – Cerceamento de defesa afastado. Mérito - Falha na prestação dos serviços - Autora que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos materiais e morais em razão de falha na realização de implantes dentários, que teriam sido mal realizados - Sentença de procedência parcial para condenar a parte ré na restituição dos valores pagos pela autora, observado o prazo prescricional de 5 anos,, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 - Falha na prestação dos serviços - Aplicação das regras do CDC - Perícia realizada por profissional especializada que constatou a existência de falha de planejamento e de execução dos serviços prestados pela parte requerida - Responsabilidade dos réus bem caracterizada - Danos materiais e morais configurados - Indenização por danos morais fixada com razoabilidade em R$ 50.000,00 – Danos materiais – Ocorrência – Dever de ressarcir os valores despendidos para a realização dos procedimentos malsucedidos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso desprovido.